Tribunal: TJBA
Processo: 8005547-53.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005547-53.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADELSON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): TABATA LARISSA SERTORIO BATALHA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADE E INCAPACIDADE NÃO RECORRIDAS. CELEUMA RESTRITA AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A DATA INDICADA PELO INSS. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR EM 13 DE SETEMBRO DE 2024. AFIRMAÇÃO FÁTICA CORROBORADA DOCUMENTALMENTE E NÃO IMPUGNADA PELO AUTOR. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Concedida a aposentadoria por invalidez, a controvérsia se resume ao termo inicial do benefício. II - O julgador de piso considerou que o Autor, embora apontasse data diversa em sua inicial, não confrontou o dia 13 de setembro de 2024, apontado pelo INSS como marco final do benefício anterior. III - O Apelante sustenta que, independentemente de não ter se manifestado oportunamente, deve prevalecer a verdade real, com fixação da DIB em setembro de 2016, data da cessação do auxílio-doença. IV - A verdade real deve de fato prevalecer, quando comprovado desacerto no parâmetro fático decidido. Nos autos, entretanto, a indicação da DIB pelo Órgão Previdenciário se fez acompanhar do histórico documental dos benefícios concedidos ao Autor. Portanto, se trata de matéria fática documentalmente comprovada e não impugnada e tempo e modo. Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005547-53.2024.8.05.0154. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA